Tribunal: TJPA
Processo: 0810939-68.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810939-68.2021.8.14.0401

APELANTE: LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO, JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA, ADILSON DIAS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810939-68.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

1º APELANTE:
ADILSON DIAS MIRANDA

REPRESENTANTE: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO (DEFENSOR PÚBLICO)

2º APELANTE:
LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO

REPRESENTANTE: LORENNA RAPHAELA VIEIRA LIMA DUARTE, OAB/PA 20.985

3º APELANTE:
JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA

REPRESENTANTE: GEIZE MARIANA COELHO LINS, OAB/PA 23.826

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º, -A, I, DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO, JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA E ADILSON DIAS MIRANDA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, EMBORA A VÍTIMA SÓ TENHA RECONHECIDO O ACUSADO ADILSON COMO UM DOS AUTORES DO DELITO, EM RAZÃO DE NÃO TER CONSEGUIDO VISUALIZAR OS DEMAIS INDIVÍDUOS, O CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CIVIS, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU OS ACUSADOS EM FLAGRANTE, É SUFICIENTE PARA QUE A AUTORIA DO DELITO SEJA ATRIBUÍDA A ELES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO DE MAJORANTES, QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.
PROVIMENTO.
HÁ ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE “
O AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA A SUA EXASPERAÇÃO A MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES
” (SÚMULA N. 443 DO STJ). NO CASO, O RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE SE DEU TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA INDICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, NÃO TENDO SIDO ELENCADOS OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS DELITOS QUE JUSTIFICASSEM MAIOR EXASPERAÇÃO. ASSIM, NÃO DEMONSTRADA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPEITO DO MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA REFERENTE AO CRIME DE ROUBO, PRATICADO COM ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS, É SUFICIENTE A FRAÇÃO DE 2/3 PARA O AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO E ADILSON DIAS MIRANDA.

1. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

NÃO ACOLHIMENTO.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, CONFORME ELUCIDADO PELA VÍTIMA, ESTA FOI ABORDADA POR ADILSON, O QUAL, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, TOMOU A DIREÇÃO DA VAN E A DESLOCOU PARA OUTRO LOCAL, ONDE DESCARREGOU A MERCADORIA. O RELATO DA VÍTIMA FOI CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO ACUSADO JOELBER, O QUAL INFORMOU QUE ADILSON UTILIZOU UMA ARMA DE FOGO. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

2. DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

IMPROVIMENTO.
A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂCIA LIMITA-SE AO TITULAR DA CONDUTA ACESSÓRIA, E NÃO AO AUTOR OU COAUTOR.

IN CASU
, A PARTICIPAÇÃO DE
JOELBER E LEONI, COMO COAUTORES DO CRIME, É INCONTESTE, POIS FORAM OS CONDUTORES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO ASSALTO, TENDO COMO TAREFA TRANSPORTAR PARTE DOS ASSALTANTES ATÉ O LOCAL DO ROUBO E COLABORAR NO TRANSPORTE DA
RES FURTIVA
, CONCORRENDO ASSIM, DE MANEIRA RELEVANTE NO ÊXITO DA AÇÃO DELITUOSA
. INFERE-SE, PORTANTO, QUE HOUVE UMA ACERTO PRÉVIO ENTRE ELES PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, COM DOMÍNIO DO FATO E DO RESULTADO, CARACTERIZANDO, ASSIM, A COAUTORIA.

PEDIDOS DO APELANTE JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA.

1.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
.

PREJUDICADO.
NO CASO CONCRETO, VERIFICO QUE NÃO OCORREU NENHUMA ALTERAÇÃO FÁTICA DOS ELEMENTOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA, CONTRA QUAL O RÉU SE DEFENDEU NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PORTANTO, INCABÍVEL FALAR EM
MUTATIO LIBELLI
.
IN CASU,
NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM COMO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A CAPITULAÇÃO NÃO FOI ALTERADA (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

2.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ LEGAL
.

NÃO ACOLHIMENTO.
JUIZ NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM NÃO DIRECIONOU A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

3.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. PREJUDICADO.
NA SENTENÇA FOI ASSEGURADO A TODOS OS
RÉUS O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE, SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM NOS PRESENTES AUTOS, NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.
PREJUDICADO.
TAMBÉM SE ENCONTRA PREJUDICADO O PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO, VEZ QUE, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA, O ACUSADO NÃO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.

NOVA DOSIMETRIA PARA O APELANTE J
OELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA:

1ª FASE:
FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CICUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “D” DO CP, MAS DEIXO DE APLICÁ-LA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA 231, DO STJ, PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
:

AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS
E
08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO, ALÉM DE
16 (DEZESSEIS)
DIAS-MULTA, NO REGIME
SEMIABERTO
.

N
OVA DOSIMETRIA PARA O APELANTE
LEONI DAVID ARAÚJO DE CARVALHO:

1ª FASE
: FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
:
INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES.
3ª FASE
:

AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS
E
08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO, ALÉM DE
16 (DEZESSEIS)
DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME
SEMIABERTO
.

NOVA DOSIMETRIA PARA O APELANTE
ADILSON DIAS MIRANDA:

1ª FASE:
FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 2ª FASE: INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL, ASSIM COMO NA SENTENÇA, AUMENTO A PENA INTERMEDIÁRIA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

3ª FASE
:

AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA NA FRAÇÃO DE 2/3, TORNANDO A REPRIMENDA CONCRETA E DEFINITIVA NO PATAMAR DE
08 (OITO) ANOS
E
04 (QUATRO) MESES
DE RECLUSÃO NO REGIME
FECHADO
, ALÉM DE
16 (DEZESSEIS)
DIAS-MULTA. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS, alterando as penas dos apelantes LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO e JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, e do apelante ADILSON DIAS MIRANDA, para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

dos recursos e no mérito
concede-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
18
de
setembro
de 202
3
e término no dia
25
de
setembro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA, LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO e ADILSON DIAS MIRANDA
por intermédio de Defensor Público e Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 12755272) que condenou igualmente os apelantes JOELBER e LEONI à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime Fechado, e o apelante ADILSON à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 436/437, ID nº 12755143), que, no dia 22/07/2021, por volta das 06:30h, os acusados, em unicidade de desígnios e conjunção de esforços, previamente ajustados e mediante a utilização de arma de fogo, subtraíram uma carga 30 (trinta) caixas de cigarros de várias marcas, a qual estava sendo transportada a bordo do veículo tipo Van/Ducato, placa QPS 6199, de propriedade da empresa Souza Cruz-LTDA.

Com efeito, após buscar a carga mencionada na sede da empresa vítima, o motorista foi surpreendido com a ultrapassagem de um automóvel Fiat/Argo, cor vermelha, placa QVV4F89, dirigido pelo denunciado Joelber, que o impediu de prosseguir.

Consta que o denunciado Adilson, portando um revólver, assumiu a direção da Van, que estava sendo acompanhada pelo acusado Leoni, em outro veículo, na companhia de um assaltante que não foi identificado, dando apoio à ação
criminosa.

O comboio, então, se dirigiu para um local ermo e de pouco movimento de pessoas, onde a carga foi transportada para os dois carros que os denunciados Joelber e Leoni conduziam. Em seguida, a carga foi levada para a casa de Adilson, onde acabou sendo localizada e apreendida pela Polícia Civil, que estava empreendendo diligências, desde que tomou conhecimento do fato, por meio de um funcionário da empresa vítima.

Consta que Joelber indicou o local de guarda da mercadoria e o endereço de Leoni e que ambos confessaram a autoria delitiva. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA, LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO e ADILSON DIAS MIRANDA
como incursos no artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Em razões recursais
(676/682, ID nº 12755285), o recorrente
ADILSON DIAS MIRANDA
pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, pela
aplicação do concurso de majorantes
, aplicando apenas uma fração, nas causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria.

Em razões recursais
(fls. 687/694, ID nº 12755289), o recorrente
LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO
pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, pela
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
; pela
aplicação do concurso de majorantes
, incidência da Súmula 443 do STJ), e pela diminuição da pena em razão da
participação de menor importância
.

Em razões recursais
(fls. 725/736, ID nº 13275204), o recorrente
JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA
pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
; pela
aplicação de apenas uma fração, nas causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria
, incidência da Súmula 443 do STJ; pelo
reconhecimento da participação de menor importância
, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal; pelo
afastamento da majorante da arma de fogo
, em razão de não ter sido apreendida; pelo
direcionamento da pena abaixo do mínimo legal, quando na segunda fase de dosimetria da pena, afastando o entendimento da Súmula 231 do STJ
; pela
isenção do pagamento de indenização à vítima
(reparação de danos); pela
nulidade em razão da violação ao princípio da Correlação
, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 740/749, ID nº 13586848), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improcedência
do presente apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

Nesta instância superior
(752/766, ID nº 14189946), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, se pronunciou pelo CONHECIMENTO dos recursos interpostos pelos réus ADILSON DIAS MIRANDA e LEONI DAVID ARAÚJO DE CARVALHO, e no mérito, por seu PROVIMENTO PARCIAL, apenas para que seja revisto o
quantum
fixado para as majorantes do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal; bem como pelo CONHECIMENTO PARCIAL do recurso de JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA, e, na parte conhecida, por seu DESPROVIMENTO.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO, JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA E ADILSON DIAS MIRANDA.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer as defesas a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação dos acusados, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pelas defesas, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, como visto no Auto de Apreensão e Apresentação e no Auto de Entrega, em ID nº 12755033 fls. 20 a 22, bem como pelo depoimento da vítima.

No que que tange à
autoria
, embora a vítima só tenha reconhecido ADILSON como autor do delito, em razão de não ter conseguido visualizar os demais elementos,
o
conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais civis, que participaram da diligência que prendeu os acusados em flagrante, é suficiente
para que a autoria do delito seja atribuída a eles
.

Em juízo, a vítima
MICHEL ROBERTO SOARES DOS SANTOS
contou que estava transportando uma carga de mercadorias, ocasião em que um carro lhe ultrapassou e parou. Relatou que Adilson desceu do carro e, mediante emprego de arma de fogo, anunciou o assalto. Disse que, depois disso, ele assumiu a direção da van. Contou que Adilson estava se comunicando com outros indivíduos pelo telefone. Relatou que Adilson levou a van para outro local, onde descarregou a carga. Declarou que só consegue identificar Adilson como autor do delito, pois não teve contato com os demais indivíduos.

A testemunha
ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS
, policial civil, contou que, no dia do fato,
receberam uma ligação do representante de segurança da empresa Souza Cruz, informando sobre o roubo. Relatou que realizaram diligências e
que conseguiram identificar a
placa do veículo utilizado no crime e o endereço do proprietário. Informou que, no local, foram recebidos pelo irmão de JOELBER, o qual informou que o carro pertencia a mãe dele. Contou que Joelber confessou a prática do delito, informando ser o motorista do carro que abordou a vítima e, também, o endereço onde a mercadoria roubada havia sido deixada. Relatou que Policiais foram até o endereço fornecido pelo acusado, que era a residência do pai de ADILSON, local em que foi encontrado o produto do roubo, porém o ADILSON não foi localizado. O acusado JOELBER, também forneceu o endereço de LEONI, elemento que também participou do crime utilizando um veículo marca Kwid Branco, que serviu para fazer o transbordo de parte das mercadorias roubadas. Em seguida os denunciados JOELBER e LEONI foram encaminhados para a delegacia de polícia. Quanto ao denunciado ADILSON, somente foi preso posteriormente pela prática de novo delito.

A testemunha
DENILSON DE SOUZA CALDAS
, policial civil, relatou que foi acionado para dar apoio ao efetivo policial, após a prisão de JOELBER. Contou que o acusado confessou o delito e indicou o local onde estaria a
res furtiva
e os demais agentes criminosos. Relatou que, em uma das casas diligenciada, pertencente ao pai do denunciado ADILSON, localizaram as mercadorias roubadas. Posteriormente foram até a casa de LEONI, que, segundo relatos de JOELBER, também teria participado do crime. Informou que Leoni confessou a autoria delitiva.

O acusado
JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA
, em juízo,
declarou que Leoni lhe chamou para transportar uma mercadoria e lhe pediu para buscar Adilson. Contou que, no dia do fato, buscou Adilson e percebeu que ele estava armado. Declarou que ligou para Leoni e perguntou o que estava ocorrendo, mas, por medo, continuou dirigindo. Relatou que Leoni e outra pessoa, que não foi identificada, lhe seguiram em outro veículo. Contou que Adilson, após reconhecer a van da vítima, lhe pediu para ultrapassá-la e parar o carro. Disse que, nessa ocasião, Adilson desceu do carro e, mediante emprego de arma de fogo, assumiu a direção da van.

Relatou que levaram a van para outro local, onde descarregaram a mercadoria. Declarou que, depois disso, levaram a carga para a casa do pai de Adilson.

O acusado
LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO
, em juízo, negou a autoria delitiva. Contou que Adilson lhe procurou para fazer uma corrida, mas, como seu carro estava com problemas, repassou o serviço para Joelber. Relatou que, no dia do fato, Joelber lhe contou havia feito o serviço para Adilson e que se tratava de algo ilícito. Disse que, posteriormente, foi preso pela prática do delito em questão.

O acusado
ADILSON DIAS MIRANDA
, em juízo, negou a autoria delitiva. Alegou que não conhece os demais acusados e que estava trabalhando, quando o delito ocorreu.

Em que pese a negativa de autoria por parte dos denunciados LEONI e ADILSON, constata-se pela versão apresentada pelo denunciado JOELBER, bem como, pelo depoimento da vítima, que toda a dinâmica do crime teve a participação efetiva dos três denunciados, conforme ficou claro em seu interrogatório judicial.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu Adilson fora um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Esclareço ainda, que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA _ STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL _ STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DECORREU DE ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS - CONSISTENTES NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, COLHIDOS EM JUÍZO, QUE, APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA RELATIVA A OUTRO DELITO - HOMICÍDIO, ENCONTRARAM OS RÉUS, ASSIM COMO AS DROGAS, OS CARREGADORES DE ARMA DE FOGO, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS UTILIZADOS PARA FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES
.
3. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A FASE INQUISITIVA PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, TAL COMO SE DEU NA HIPÓTESE.
4. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE, O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADO EM JUÍZO CONSTITUI MEIO DE PROVA IDÔNEO A RESULTAR NA CONDENAÇÃO DO RÉU, NOTADAMENTE QUANDO AUSENTE QUALQUER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS AGENTES, CABENDO À DEFESA O ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES (AGRG NO HC 672.359/SP, REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE 28/6/2021).
5. (...). 9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AGRG NO ARESP 1824447/DF, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 23/11/2021, DJE 26/11/2021). (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de roubo, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, I e II, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelos acusados, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. DA APLICAÇÃO DO CONCURSO DE MAJORANTES, QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.

Neste tópico, as defesas requerem que seja aplicado o concurso de majorantes, tendo em vista que, na terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante cumulou duas causas de aumento de pena, sem devida fundamentação, o concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Acolho
o pedido das defesas.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a presença de duas causas de aumento de pena no crime de roubo, desde que precedida de fundamentação idônea. Entretanto, observo que não é a hipótese dos autos, devendo, portanto, ser considerada tão somente a causa de maior aumento, nos termos do artigo 68 do Código penal,
in verbis:

Art. 68
- A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único
- No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIOS. CONCURSO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DESDE QUE EXISTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, o julgador, no limite de sua atividade discricionária, deve estipular o quantum da reprimenda necessária à reprovação e à prevenção do delito, respeitados os parâmetros previstos no art. 59 do CP e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II - A exasperação da pena-base em 1/4, em razão de três condenações caracterizadoras de maus antecedentes, guarda compatibilidade e adequação, sem caracterizar arbitrariedade
. III
- O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da súmula 443 do STJ. IV - A jurisprudência do STJ admite o cúmulo de causas de aumento de pena, desde que precedido de fundamentação idônea (AgRg no REsp n. 1.886.978/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/11/2020; AgRg no HC n. 621.954/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/04/2021.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.731/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe de 15/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTOS REALIZADOS. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. MAJORANTES. REDUÇÃO. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE VÍTIMAS. REDUÇÃO. INVIÁVEL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4.
O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, preceitua que no concurso de aumento ou de diminuição prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
Assim, diante de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) aumenta-se a pena em 2/3, com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (modificação dada pela Lei 13.654/2018). (...) 7. Recurso parcialmente provido.
(
Acórdão 1147124
, 20180510040973, APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 1/2/2019.

Portanto, ante a ausência de fundamentação concreta, mantenho apenas a majorante que mais aumenta a pena,
a saber, 2/3 pelo emprego de arma de fogo.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO E ADILSON DIAS MIRANDA.

1. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme o depoimento da vítima e do acusado Joelber.

Através das provas carreadas aos autos constata-se conforme elucidado pela vítima, que esta foi abordada por Adilson, o qual, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tomou a direção da Van e a deslocou para outro local, onde descarregou a mercadoria. O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento do acusado Joelber, o qual informou que Adilson utilizou uma arma de fogo.

Como já dito anteriormente, é de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE - APREENSÃO DA RES NO IMOVEL ALUGADO PELO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos.
(TJ-MG - APR: 10702160463833001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 22/08/2019).

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelo depoimento fornecido pela vítima, que é incisivo ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação. Ademais, o acusado Joelber declarou que Adilson abordou a vítima com uma arma de fogo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

2. DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

No que tange ao pedido de diminuição da pena pela participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, entendo mais uma vez que
não
lhes assiste razão, pelos fatos expostos a seguir.

A participação de menor importância limita-se ao titular da conduta acessória, que contribuiu para a produção do resultado com menor rigor, e não ao autor ou coautor.

A esse respeito, leia-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO DA APELANTE PELO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES QUANDO AS PROVAS FORNECEM A CERTEZA NECESSÁRIA DE QUE A RÉ FOI UMA DAS AUTORAS DO DELITO, PRATICADO EM CONLUIO COM OUTROS INDIVÍDUOS. 2.
NÃO CONFIGURA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA A CONDUTA DO AGENTE QUE, COM AJUSTE PRÉVIO, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS, CONTRIBUIU DE FORMA EFICAZ PARA A EMPREITADA CRIMINOSA, SENDO SUA CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE PARA O ÊXITO DO DELITO
. 3. NOS TERMOS DO TEMA REPETITIVO N. 1087 DO STJ, "A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL (PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO) NÃO INCIDE NO CRIME DE FURTO NA SUA FORMA QUALIFICADA (§ 4°)". 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (
TJ-DF 07405785720218070001, 1614468, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2022).

No caso concreto,
os corréus, conjuntamente, dirigiram-se em um carro para efetuar a abordagem da vítima, buscando consumar o roubo. Infere-se, portanto, que houve um acerto prévio entre eles para a consumação do crime, com domínio do fato e do resultado.

Assim, embora os recorrentes não tenham praticado a violência elementar do crime de roubo, o conjunto probatório, por meio do depoimento da vítima e dos policiais civis, mostrou que os corréus possuíam o domínio comum do fato típico, mediante a divisão de tarefas, caracterizando a
coautoria
.

Acerca de tal entendimento vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.
2. NA HIPÓTESE, PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO, A FIM DE AVERIGUAR, POR EXEMPLO, SE O RECORRENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI, QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE OU, MESMO, SE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ, AGRG NO ARESP N. 1.364.031/MG, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE DE 12/05/2020).

O juiz sentenciante brilhantemente na sentença, esclareceu que
a participação de JOELBER e LEONI, como coautores do crime, é inconteste, pois foram os condutores dos veículos utilizados no assalto, tendo como tarefa transportar parte dos assaltantes até o local do roubo e colaborar no transporte da res furtiva, concorrendo assim, de maneira relevante no êxito da ação delituosa, o que normalmente acontece numa empreitada criminosa. Agiram, segundo lições do renomado jurista Luiz Flávio Gomes,
“
como co-autor funcional
: que participam da execução do crime, sem realizar diretamente o verbo núcleo do tipo”.

Diante disso, não merece prosperar a tese de participação mínima como causa de diminuição de pena.

PEDIDOS DO APELANTE JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA.

1. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

Neste tópico, a defesa requer a nulidade
por ofensa ao princípio da correlação, em razão
do Ministério Público ter alterado a conduta imputada ao acusado em sede de alegações finais, sem, no entanto, ter aditado a denúncia.

Adianto que julgo
prejudicada
a tese em análise, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

O artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal, dispõe que: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

No caso concreto, verifico que não ocorreu nenhuma alteração fática dos elementos narrados na peça acusatória, contra os quais os réus se defenderam no curso da instrução processual. Ademais,
o Ministério Público denunciou os acusados como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, e em alegações finais, requereu a sua condenação nas sanções do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, tendo, ao final, o juiz sentenciante julgado procedente o pedido
. Portanto,
incabível falar em
violação ao princípio da correlação, uma vez que não houve
ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tampouco ao sistema acusatório
.

2. DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja direcionada a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Não
lhe advém razão.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Conforme extrai-se dos autos, a magistrada verificou a ocorrência da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea em favor dos dois apelantes, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. Por fim, "no critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa" (HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/05/2023, DJe de 11/05/2023). Grifei.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

3. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Sustenta a Defesa que durante toda instrução não teria sido necessária a segregação do acusado, não havendo qualquer alteração fática que justifique a adoção de tal medida na sentença condenatória.

Adianto que resta prejudicado o pedido da Defesa.

Na Sentença foi assegurado a todos os réus o direito a recorrer em liberdade, situação em que se encontram nos presentes autos, na ausência dos requisitos necessários a decretação da prisão preventiva.

4. DA INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.

No mesmo sentido, também
se encontra prejudicado o pedido de isenção do pagamento de indenização, vez que, conforme sentença condenatória (ID n° 12755272), o acusado não foi condenado ao pagamento de indenização.

Em razão da exclusão da soma da fração de 1/3, referente ao concurso de agentes, quando na terceira fase da dosimetria da pena dos apelantes, os mesmos fazem jus a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE
J
OELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA.

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:
Ausente circunstâncias agravantes, porém presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal, apesar de reconhecê-la, deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ, dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase:

Ausência de causas de diminuição de pena
, porém presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, motivo pelo qual aumento a pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão, além de
13 (treze)
dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE
LEONI DAVID ARAÚJO DE CARVALHO.

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª fase:

Ausência de causas de diminuição de pena
, porém presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, motivo pelo qual aumento a pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão, além de
13 (treze)
dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

NOVA DOSIMETRIA PARA O APELANTE
ADILSON DIAS MIRANDA.

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
:
Inexistem circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante de reincidência, assim, como na sentença, mantenho o acréscimo de um ano, sem alterar a pena de multa, passando a dosar a pena intermediária em 05 (cinco)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase:

Ausência de causas de diminuição de pena
, porém presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, motivo pelo qual aumento a pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
08 (oito) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, além de
16 (dezesseis)
dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, concedo
PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal,
alterando as penas dos apelantes LEONI DAVID ARAUJO DE CARVALHO e JOELBER DO SOCORRO BORGES DA ROCHA para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, e do apelante ADILSON DIAS MIRANDA, para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Belém, 26/09/2023